Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-86.2017.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702197-86.2017.8.07.0011 RECORRENTES: ANTONIO RODRIGUES DANTAS, RICARDO SANTORO NOGUEIRA RECORRIDO: ROSALVO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRAZO BIENAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 2. Após um ano da suspensão do curso processual, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, sem que exista qualquer imposição legal de intimação do exequente para promover o andamento do feito. 3. A renovação das diligências sem potencial de modificar a realidade processual, como a penhora do bem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 4. O prazo prescricional da pretensão de locupletamento ilícito aparelhada em cheque prescrito é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 61 da Lei 7.357/1985, o que foi observado pelo juízo a quo. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, caput, §§ 1o, 2o e 4o, e 924, inciso V, ambos do CPC (antes da vigência da Lei 14.195/21), sustentando que somente a inércia injustificada do credor é apta a dar início ao fluxo da prescrição intercorrente. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 199, inciso I, do Código Civil, defendendo que a prescrição intercorrente, na hipótese de se considerar ter havido o início de seu curso, não correu enquanto esteve em curso a discussão sobre a penhora de soldos, sem confirmação do êxito ou não da constrição; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No que concerne à suposta afronta aos artigos 921, caput, §§ 1o, 2o e 4o, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 199, inciso I, do Código Civil, o apelo especial também não deve prosseguir, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030